Tribunal: TJPA
Processo: 0804853-23.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804853-23.2021.8.14.0000

PACIENTE: CLEIDIEMERSON DE SOUSA CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE MELGAÇO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 157, §3º, INCISO II, E ART. 288, AMBOS DO CPB. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL. CONFISSÃO MEDIANTE TORTURA. TESES INCABÍVEIS NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONVERSÃO
EX OFFICIO
DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ENCARCERAMENTO CAUTELAR. TESE RECHAÇADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. FUGA APÓS O COMETIMENTO DO CRIME. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESTA, DENEGADA.

1. O exame da tese de negativa de autoria sustentada pela defesa - sob alegada insuficiência da prova testemunhal, ou de confissão mediante tortura - resta absolutamente inviável na ação mandamental, de natureza célere e que requer prova pré-constituída.

2.
É cediço que, após a edição da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), a prisão cautelar não poderá ser decretada de ofício pelo Magistrado, mas dependerá de representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, nos termos da nova redação dos arts. 282 e 311 do CPP. Na hipótese dos autos, entretanto, extrai-se que, a Autoridade Policial, ao dar ciência ao Juízo da prisão do coacto, efetuando a remessa do Auto de Prisão em Flagrante Delito, manifestou-se no sentido representar pela prisão do paciente, com alusão às disposições do art. 312, do CPPB, pelo que, descabe falar em conversão
ex officio
pelo Juízo.

3.
No que tange à ausência dos pressupostos ensejadores da prisão preventiva, vislumbro que a constrição cautelar do paciente fora mantida em razão da necessidade de resguardar a ordem pública, levando-se em conta as circunstâncias fáticas sopesadas no decreto prisional, acerca da elevada reprovabilidade dos delitos e pelos elementos fáticos existentes, que indicam a periculosidade concreta do acusado.

4. Ordem não conhecida em parte e, nesta, denegada.

Acórdão
,

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte da ordem e, na parte conhecida, em
denegá-la
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de
Justiça

do Estado do Pará, realizada no período de 22 a 24 de junho

de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA,
22
de junho de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
Cleidiemerson de Sousa Carvalho
, em face de decisão do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Melgaço/PA, proferida nos autos de origem de n.º 0800087-48.2021.8.14.0089 (PJe-1º Grau).

Consta da impetração que o paciente teve convertida sua prisão em flagrante em custódia preventiva em 21 de maio de 2021, em face da acusação da suposta prática dos tipos penais insertos nos artigos 157, §3º, inciso II, e 288,
caput
, ambos do Código Penal Brasileiro.

Salienta, entretanto, que, na hipótese, a imposição da medida segregacionista se deu de ofício pelo Juízo, posto que lacônica a representação efetuada pela autoridade policial.

Assevera, ademais, a inexistência de indícios de autoria criminosa, não referendada pela prova testemunhal, com destaque para a confissão do apelante efetuada mediante tortura, conforme declaração do Oficial de Justiça juntada ao presente
writ
.

Assim requer:

“(..) a concessão da medida liminar pretendida, com a expedição do alvará de soltura, reestabelecendo-se a liberdade do paciente, dada a ilegalidade da prisão vergastada, a qual conduz ao constrangimento ilegal.

No mérito, em decisão exauriente, requer a confirmação da liminar, tornando-a definitiva, julgando procedente o remédio constitucional, para que o paciente possa responder a todos os atos processuais em liberdade.”

Em Decisão de ID 5271391, indeferi a tutela emergencial.

Em informações, o Juízo inquinado coator assim explana:

“Cuida-se de um Auto de Prisão em flagrante de CLEIDIEMERSON DE SOUSA CARVALHO, lavrado pela autoridade policial desta Comarca, por ter, supostamente, cometido os crimes previstos nos artigos 157, §3, Inciso II e art. 288, Caput do Código Penal.

Auto de prisão em flagrante composto por nota de ciência dos direitos constitucionais, laudo de corpo de delito , ID 27120736 - Pág. 32, vídeo de oitiva do acusado realizado pela autoridade policial ID 27123539, dentre eles a advertência do direito ao Nemo tenetur se detegere, nota de culpa, auto de apreensão e ofícios de informação da prisão em flagrante encaminhados ao juízo desta comarca, ao Ministério Público e Certidão de impossibilidade de encaminhamento de informações a Defensoria Pública em razão da inexistência de servidor lotado na Comarca para receber a comunicação.

Em petição de ID 27120736 - Pág. 1, bem como no Relatório conclusivo da missão, a autoridade policial formulou representação pela prisão preventiva do investigado com base na confissão do acusado ID 27120736 e depoimento de testemunhas arroladas durante o procedimento investigatório, ou seja, depoimentos de duas supostas vítimas de estupro praticado pelo representado.

É importante frisar que o crime, em tese, cometido pelos representados, está inserido nos artigos 157, §3, Inciso II e art. 288, Caput do Código Penal.

Além disso, a situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas, ainda que com base na Recomendação 62/CNJ.

Outrossim, a Audiência de Custódia, não foi realizada em razão da ausência de defesa técnica constituída por ocasião do flagrante e de Defensor Público, este em razão de não ser a sua semana de atuação itinerante nesta comarca, assim o fazendo com fundamento no artigo 310 do CPP.

Frisa-se, a Defensoria Pública só atua em caráter de itinerância na Comarca de Melgaço consoante. Portanto, não há Defensor Público lotado presencialmente nesta comarca, mas tão somente para itinerância consoante Ofício 55- 2021-DPE/NRM expedido em 04.02.2021 com fundamento na Resolução nº 174/2016CSDP comunicou a esse juízo por e-mail que somente está nesta Comarca nos dias 01 até 05 de março, 05 até 09 de abril e 03 a 07 de maio, por esse motivo foi dispensado a audiência de custódia em razão da ausência do membro da Defensoria.

(...)

Caso em questão gerou grande repercussão e comoção pública na cidade de Melgaço.

Assim, a prisão preventiva do investigado foi decretada com fundamento da gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública consoante decisão de ID 27124717.

Após, a prolação da decisão de ID 27124717 no dia 21.05.2021, foi distribuído mandado de intimação ao Oficial de Justiça Yasser Felix Gazel.

Não obstante, tendo em vista a envergadura dos fatos narrados pelo Oficial de Justiça Yasser Felix Gazel na certidão de ID 27130038, exarada no dia 22.05.2021, na qual constam supostos episódios de tortura além de outras tantas violações narrados pelo aludido Oficial de Justiça, e com o fito de apuração dos referidos, foi determinado no ID 27551323 a Expedição de ofício a Corregedoria-Geral da Polícia Civil do Estado do Pará - Delegacia-Geral da Polícia Civil DECRIF – Oficio 233/2021 ; (II) Expedição de ofício a Corregedoria da Policia Civil da 8ª Região Integrada De Segurança Pública – Regional Marajó Ocidental (ILHAS DO MARAJÓ) – Oficio 234/2021 ; (III) Expedição de ofício a Corregedoria-Geral de Policia Militar do Estado do Pará, Oficio 235/2021, e Comissão de Corregedoria dos Comandos Operacionais Intermediários (COINT) do Marajó Ocidental – Oficio 236/2021 ; (IV) Expedição de Ofício à Corregedoria da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Pará – Oficio 237/2021; e, (V) vista dos autos, via expediente no sistema PJE, ao Ministério Público do Estado do Pará.

Outrossim, após a prolação da decisão pelo MM Juízo, o paciente foi transferido imediatamente ao CENTRO DE RECUPERAÇÃO REGIONAL DE BREVES – CRRBREVES (ID 27558447 e 27558448).

Ademais, no dia 23.05.2021 a Autoridade Policial protocolou no sistema PJE o relatório conclusivo do Inquérito Policial consoante processo de nº 0800089-18.2021.8.14.0089.

Por fim, informo que a audiência de custodia esta designada para o dia 08.06.2021.”

Nesta instância superior, o
Custos Iuris,
representado pela Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, manifesta-se pelo
conhecimento e denegação
da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Urge consignar que o exame da tese de negativa de autoria sustentada pela defesa - sob alegada insuficiência da prova testemunhal, ou de confissão mediante tortura - resta absolutamente inviável na ação mandamental, de natureza célere e que requer prova pré-constituída.

Isto porque, é sabido que a via estreita do
writ
é incompatível com a investigação probatória, nos termos da previsão constitucional que o institucionalizou como meio próprio à preservação do direito de locomoção, quando demonstrada ofensa ou ameaça decorrente de ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, inc. LXVIII).

Assim, descabe analisar a tese de negativa de autoria, sendo a instrução criminal o momento apropriado para se apurar se o paciente de fato participou da prática delitiva e, em caso positivo, qual a medida de seu envolvimento.

Ademais, para a manutenção da prisão preventiva, exigem-se somente indícios da autoria, e não a sua prova inconteste, cuja apuração, repita-se, será objeto da instrução criminal, sob o crivo do contraditório.

Cumpre frisar, ademais, que a alegação de tortura sofrida pelo paciente não se encontra comprovada de maneira inequívoca nos autos, exigindo dilação probatória, o que não se mostra adequada ao rito célere do
mandamus
. Decerto que a tese poderá ser aventada em juízo; todavia, como já dito, não é esta a via adequada para o enfrentamento de questões de mérito.

Há de se mencionar, ainda, que, ciente das Declarações do Oficial de Justiça acerca da aventada tortura sofrida pelo coacto, além de outras violações, o Juízo singular tomou providências para esclarecimento do ocorrido, determinando a Expedição de ofício a Corregedoria-Geral da Polícia Civil do Estado do Pará; à Corregedoria da Policia Civil da 8ª Região Integrada de Segurança Pública – Regional Marajó Ocidental (ILHAS DO MARAJÓ); à Corregedoria-Geral de Policia Militar do Estado do Pará; à Comissão de Corregedoria dos Comandos Operacionais Intermediários (COINT) do Marajó Ocidental, à Corregedoria da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Pará; bem como vista dos autos ao Ministério Público do Estado do Pará.

Em Audiência de Custódia, realizada em 08 de junho de 2021, o Magistrado impetrado, ainda determinou a realização de novo exame de corpo de delito no paciente, encaminhando os autos ao Ministério Público para manifestação.

No que pertine à tese de que a medida segregacionista se deu de ofício pelo Juízo, posto que lacônica a representação efetuada pela autoridade policial, é cediço que, após a edição da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), a prisão cautelar não poderá ser decretada de ofício pelo Magistrado, mas dependerá de representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, nos termos da nova redação dos arts. 282 e 311 do CPP.

Na hipótese dos autos, entretanto, extrai-se que, a Autoridade Policial, ao dar ciência ao Juízo da prisão do coacto (Ofício n.º 91/2021-DPCM), efetuando a remessa do Auto de Prisão em Flagrante Delito, manifestou-se no sentido representar pela prisão do paciente, com alusão às disposições do art. 312, do CPPB, pelo que, descabe falar em conversão
ex officio
pelo Juízo.

No que tange à ausência dos pressupostos ensejadores da prisão preventiva, vislumbro que a constrição cautelar do paciente fora mantida em razão da necessidade de resguardar a ordem pública, levando-se em conta as circunstâncias fáticas sopesadas no decreto prisional, acerca da elevada reprovabilidade dos delitos e pelos elementos fáticos existentes, que indicam a periculosidade concreta do acusado.

Transcrevo, por oportuno, trechos do decreto cautelar, datado de 21 de maio de 2020:

“Com relação à
materialidade do delito e indícios de autoria
(fumus comissi delicti), estão presentes os elementos de sua conformação, notadamente em razão do Laudo Cadavérico e Auto de Apreensão acostado aos autos, que atestam a ocorrência do resultado morte da vítima e a res furtiva apreendida (pertences da vítima) em poder do autuado, bem como pelos depoimentos das testemunhas e vítima que apontam, ao menos indiciariamente, a existência dos crimes e a autoria delituosa ao investigado.

Superado, assim, tal questionamento, resta averiguar se estão presentes as condições da prisão (periculum libertatis).

Apesar de não possuir nenhum antecedente criminal consoante certidão de registrado no ID 27123576, deve ser considerado, no presente caso, a gravida concreta da conduta perpetrada pelo autuado, consistente em, no dia 19.05.2021 “ Jr Pirento” convidou o indiciado para participar de um assalto e que sua função seria pilotar uma rabeta e levar os “Jr Pirento”, Neguinho e “ Budiga” e que seria dividido o valor da pratica delitiva. Após, combinarem o horário para prática delitiva, o indiciados e os nacionais “Jr Pirento”, Neguinho e “ Budiga” seguiram armados com uma faca até a embarcação de “ Jody”, que estava dormindo no momento do ocorrido, que atracou no barco de “Jody”, bem como informou aos demais que a porta do barco estava apenas encostada. Em seguida, “Jr Pirento”, Neguinho e “ Budiga” entraram no barco e surpreenderam “Jody” dando a voz do assalto, que ouviu os gritos de “Jody” sendo esfaqueada. Em seguida, Jr Pirento”, Neguinho e “ Budiga” reviraram o barco de “Jody” e encontraram a quantia de R$ 10.000,00 reais, bem como iriam dividir o dinheiro entre eles. Em suma, a gravidade concreta da conduta do investigado justifica a decretação de sua custódia cautelar para fins de manutenção da garantia da ordem pública.

Ressalte-se, o STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva (RHC 105.018/MS, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/05/2019, DJe 18/06/2019)

Frisa-se, está devidamente fundamentada, já que como anteriormente dito, o mesmo se evadiu do local logo após a ocorrência do fato.

Por fim, não é hipótese de observar o contraditório prévio ao autuado, conforme determina o artigo 282, §3º do CPP, pois o caso concreto é de urgência, na medida em que, conferir contraditório prévio aos autuados, significaria a total ineficácia da medida, pois o risco de fuga do distrito da culpa é iminente, levando-se em conta a própria postura dos investigados de fugir do local após o fato delituoso.

Presentes, portanto, os requisitos legais da custódia cautelar, mostrando-se apto e necessário para o devido acautelamento do suspeito da referida trama delituosa.

Decido

Posto isso,
homologo
a prisão em flagrante

do indiciado Cleidimerson de Sousa Caravalho, nascido em 29.06.2000, Filho de Alex da Silva Carvalho e Vaneia Baloeiro de Souss

e
converto a prisão em flagrante em prisão preventiva
, assim o fazendo com base nos artigos 310, II, 312 e 313, I todos do CPP."

Do exame de decisão vergastada, não é possível vislumbrar qualquer vício ou irregularidade, vez que restou devidamente fundamentada, nos termos do que determina o artigo 93, IX, da Constituição Federal, sendo possível identificar a situação peculiar que enseja a adoção da medida cautelar mais gravosa.

Ao contrário do que sustenta o impetrante, quanto à existência do fato delituoso e sua autoria, embora o presente remédio constitucional não comporte dilação probatória, verifico, em uma análise sumária dos documentos existentes nos autos, que existem indícios suficientes da prática dos delitos pelo paciente, conclusão que é extraída, sobretudo, do Laudo Cadavérico, do Auto de Apreensão que atesta a apreensão da
res furtiva
em poder do paciente, bem como pelos depoimentos das testemunhas.

Ainda, no que tange aos demais requisitos previstos no artigo 312 do CPP, verifico, em análise aos documentos que integram os autos, que subsistem fatos concretos a demonstrar a necessidade da prisão cautelar do paciente, para garantia da ordem pública.

Não se pode desconsiderar que os crimes imputados ao paciente (latrocínio e de associação criminosa) são puníveis com pena de reclusão, bem como se revelam de especial gravidade, pela própria natureza, ainda mais no caso sob exame, em que se apura o cometimento de ação extremamente ousada e planejada, sendo a vítima surpreendida, enquanto dormia, em sua embarcação pela ação dos meliantes, que ceifaram sua vida, mediante golpes de faca, a fim de subtrair-lhe o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

De fato, a gravidade dos delitos imputados ao paciente é circunstância reveladora de sua periculosidade social e, por consequência, do risco que sua liberdade representa à ordem pública.

Registre-se que, quando o
modus operandi
do crime demonstra, de forma concreta, a sua maior gravidade, considerando-se um maior desprezo pelo bem jurídico tutelado, no caso, a vida, permite-se concluir tratar-se de agente que ostenta maior periculosidade, apta a justificar sua segregação provisória, com meio de preservação da paz social.

Urge destacar que, consoante o decreto cautelar, o paciente se evadiu do local logo após a ocorrência dos fatos, o que denota, ainda, risco à aplicação da lei penal, já que demonstra que não pretende se curvar ao cumprimento da pena a vir a se cominada na hipótese de eventual condenação.

Nesta seara de cognição:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO E LATROCÍNIO. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. PACIENTE ESTEVE FORAGIDO POR MUITOS ANOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

5.
No caso, a prisão preventiva foi decretada na sentença em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta dos crimes, notadamente o excepcional modus operandi - crime violento praticado por quatro agentes com arma de fogo, em que teriam atingido de forma fatal uma das vítimas. Além disso, segundo as decisões anteriores, o paciente esteve foragido durante a instrução criminal, dado que indica claramente o seu intento em frustrar a aplicação da lei penal. Prisão mantida nos termos do art. 312 do CPP. Precedentes.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC 631.424/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

Ante o exposto, conheço em parte da ordem imperada, e, nesta parte, a
denego.

É o voto.

Belém/PA, 22 de junho de 2021.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/07/2021